Tribunal: TJMT
Processo: 1014451-60.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014451-60.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA KATIA BELONDI - CPF: 717.617.991-34 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no:
1014451-60.2019.8.11.0003

Embargante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EmbargadO:
ANA KATIA BELONDI

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 03/05/2021

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Diante da efetiva baixa da negativação dentro do prazo legal, qual seja o prazo de 5 dias, não há que se falar em responsabilidade da empresa, o que afasta a indenização por dano moral.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração aviado pela Reclamada contra a decisão do ID 78194975 que deu provimento ao Recurso interposto pela Autora e reformou a sentença de improcedência.

Aduz em sede de Embargos que deu a efetiva baixa da negativação dentro do prazo legal de 5 dias.

A parte embargada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei no 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

No caso dos autos, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição e reconhecer que a sentença deve ser mantida por outros fundamentos.

A parte Reclamante declara que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito indevido,
no valor de R$ 202,77 (duzentos e dois reais e setenta e sete centavos), inscrito em 05/11/2019.

Afirma que, a inscrição no órgão restritivo de crédito, ocorreu mesmo estando com todas as faturas quitadas.

Pois bem. Analisando os autos, verifica-se que a Autora efetuou pagamento do débito discutido em atraso, tendo a requerida dado baixa na negativação dois dias após o pagamento da fatura, estando assim revestida do prazo legal, vejamos:

PAGAMENTO FEITO NO DIA 04/11/2019

NEGATIVAÇÃO NO DIA 05/11/2019

Ora, a Reclamada deu a efetiva baixa da negativação dentro do prazo legal de 5 dias, ou seja, deu baixa no dia 06/11/2019. Logo, está de acordo com a súmula 548 do STJ. Vejamos:

"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito." STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015.’’

BAIXA DA NEGATIVAÇÃO

Portanto, é nitido a inexistência de tempo hábil para a compensação, o que afasta a falha na prestação dos serviços da Recorrida.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra
, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, o que por via transversa resta dizer pelo improvimento do recurso inominado aviado.

Por óbvio, como ocorreu a reversão do julgamento do recurso inominado, passa a ocorrer a inversão da sucumbência contra o recorrente / embargado / consumidor, de onde condeno-o ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95 arbitro em 10% sobre o valor da causa, porém, ante a gratuidade de justiça, ambas suspensas nos moldes do artigo 98, §§ 2oe 3o do NCPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021